Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SINDICATO DOS MÉDICOS. SERVIDORES. TELETRABALHO. GRATIFICAÇÕES. ADICIONAIS. NATUREZA PROPTER LABOREM. TRABALHO PRESENCIAL. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Os adicionais de periculosidade e de insalubridade, além da gratificação de movimentação, constituem verbas de natureza transitória e adimplidas propter laborem, ou seja, desde que atendidas as condições de trabalho expressamente elencadas em lei como penosas, insalubres ou exercidas em zona diversa da região administrativa de residência do servidor.
2. Não se vislumbra, de plano, na legislação disciplinadora do teletrabalho excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, a existência de regra específica obrigando a Administração Pública a manter o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, ou a gratificação de movimentação, ao servidores submetidos ao regime de home office.
3. Ausente autorização legal expressa, não se revela plausível impor, liminarmente, à Administração Pública, a obrigatoriedade de pagamento de adicionais por condição insalubre, penosa ou gratificação de deslocamento para o servidor que exerce o trabalho em sua própria residência no regime excepcional de teletrabalho (home office).
4. Agravo conhecido e desprovido.